Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS NA CONTA-CORRENTE. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretendia determinar às Autoridade Coatoras: (I) a obediência à ordem cronológica de implantação dos descontos consignados no teto de 30% (trinta por cento) e se aguarde a disponibilidade de “margem consignável no contracheque” para a respectiva implantação, sem ultrapassar o referido percentual; e (II) caso necessário, modificada a quantidade de parcelas dos consignados denominados “Assistência Médica” e “Decisão Judicial”, os quais foram os últimos implantados na folha de pagamento do impetrante.
2. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor reformado no cargo de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal
2.1. Conforme disposição legal, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.
2.2 Verifica-se que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007.
3. Quanto aos mútuos com débito em conta corrente, em geral não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
4. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
5. Apelação conhecida e não provida.